Tribunal: STF
Processo: ARE 1497600
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. ANALISTA TÉCNICO EM GESTÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE SOBREAVISO, EXEGESE DO ART. 17 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.137/1992. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DO ENTE PÚBLICO. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA QUE É DEVIDA MESMO DIANTE DOS AFASTAMENTOS LEGAIS PELO SERVIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 19 DA LEI COMPLEMENTAR N. 323/2006. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (CF, ART. 37). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA DEVIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N. 9.099/95, ART. 46).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O art. 17 da Lei Estadual n. 1.137/92 disciplina a gratificação hora sobreaviso e hora plantão e, relativamente a esta última, importante consignar que a Lei Complementar n. 323/06 prevê no art. 19 que tal gratificação é devida também durante os afastamentos ali elencados, e que nesse período será calculada considerando-se a média das horas plantão laboradas nos últimos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao afastamento.



    Logo, a hora sobreaviso deve ser paga nos mesmos moldes da hora-plantão (média das horas sobreaviso trabalhadas nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao afastamento).



    Embora inexista previsão legal a amparar a pretensão inaugural, o entendimento jurisprudencial é pela viabilidade do pagamento, tendo sido alargado o pagamento desses reflexos para a hipótese de sobreaviso, como acima destacado.



    Deste modo, é devida a incidência da média das horas sobreaviso na gratificação natalina, férias e demais afastamentos legais, nos mesmos parâmetros fixados para a hora plantão(...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente